Tribunal: TCU
Processo: 003.625/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o , do Regimento Interno c/c o 7o, inciso II, da Resolução-TCU-353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377/2025, em ordenar o registro com ressalva dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ressalvando que os benefícios pensionais deverão permanecer sendo calculados como segue: a) Peça 3 (Deodato Goncalves Machado): com base no posto/graduação de Segundo Sargento. b) Peça 4 (Waldeck Nery de Medeiros): com base no posto/graduação de General de Brigada. c) Peça 5 (Anardi Goncalves dos Santos): com base no posto/graduação de Segundo Sargento. d) Peça 6 (Gentil Amrain): com base no posto/graduação de Primeiro Sargento. e) Peça 7 (Jose Alves de Moura): com base no posto/graduação de General de Brigada. 1. Processo TC- Processo 003.625/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Acussena Britos Techera Machado (XXX.341.900-XX); Arlete Nunes Correa Amrain (XXX.473.730-XX); Marcia Creusa de Moura Vieira (XXX.718.168-XX); Maria Sirlei Silva dos Santos (XXX.175.300-XX); Milda Leonhardt Amrain (XXX.431.368-XX); Miriam Ester Ricardo Machado (XXX.992.530-XX); Raquel Leonhardt Amrain (XXX.735.438-XX); Sandra Leonhardt Amrain (XXX.057.948-XX); Sonia Oliveira Nery de Medeiros (XXX.067.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.